Tribunal: CARF
Processo: 10480.728773/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728773/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CARRIÇO MARINHO DE SOUZA E DIAMOND TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/08/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO
REAL
ADQUIRENTE.
RECURSOS
FINANCEIROS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio exterior
realizada mediante recursos financeiros daquele e não do importador constante
na DI.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
IMPORTADOR.
DANO
AO
ERÁRIO.
DECORRÊNCIA DIRETA DA APLICAÇÃO DE LEI.
A ocultação do responsável pela importação de mercadorias, mediante fraude
ou simulação, inclusive interposição fraudulenta, é considerada dano ao erário.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU NÃO
LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA. SÚMULA 160 CARF.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos.
LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
recurso voluntário do Recorrente JORGE CARRIÇO MARINHO DE SOUZA e negar
provimento ao recurso, bem como em conhecer parcialmente do recurso voluntário da
Recorrente DIAMOND TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
AUTOMOTORES LTDA. e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728773/2013-85
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Conforme RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL, fls. 80 e seguintes, a fiscalização aponta
que a empresa DIAMOND TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 07.698.437/0001-90, ocultou
em sua operação de importação o real adquirente JOSE CARRIÇO MARINHO DE
SOUZA, CPF: 834.658.984-00, ambos considerados solidários na autuação.
Baseou-se a fiscalização em auditoria realizada na empresa DIAMOND TRADE, onde
foram analisadas diversas importações de veículos para pessoas físicas, notadamente em
relação ao fluxo financeiro dessas operações.
Nesses termos a fiscalização aplicou a JOSE CARRIÇO MARINHO DE SOUZA,
solidariamente com a empresa DIAMOND TRADE, a pena de perdimento prevista no
art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76. Pelo consumo da mercadoria o perdimento
foi convertido em multa nos termos do art. 23, V, § 3° do Decreto-lei n° 1.455/76.
Intimada do Auto de Infração em 05/08/2013, fl. 91, o autuado JOSE CARRIÇO
MARINHO DE SOUZA apresentou impugnação e documentos em 04/09/2013,
juntados às fls. 103 e seguintes, alegando em síntese:
1.
Alega a tempestividade da impugnação
2.
Alega que buscou a empresa DIAMOND por ser atuante no mercado de venda
de veículos de luxo. Alega que esta lhe indicou a necessidade de depósito prévio de
valor aproximado a 45% do valor final do veículo, como forma de garantir a compra do
bem. Posteriormente foram solicitados outros pagamentos. Alega que desconhecia a
vedação a tais práticas. Alega que foi intimada sobre a irregularidade da operação após
5 anos da emissão da nota fiscal de venda.
3. Alega a impossibilidade legal de a pessoa física utilizar-se da importação por conta e
ordem de terceiros e por encomenda. Cita a Solução de Consulta n° 18 de 25/02/2013, a
Solução de Consulta n° 55 de 19/05/2011 e a Solução de Consulta n° 139 de
29/12/2009. Alega que o art. 27 da Lei n° 10.637/02 é omisso quanto à possibilidade do
terceiro ser pessoa física ou jurídica. Afirma que a interpretação da fiscalização de que o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

terceiro possa ser pessoa física não tem fundamento legal. Cita os artigos 107 a 112 do
CTN.
4. Alega que acreditou que os adiantamentos eram decorrentes do vendedor não ser
revendedor oficial da marca. Alega que o vendedor é empresa regularmente
estabelecida, emitiu nota fiscal e não houve embaraço no registro feito no DETRAN.
Alega que é comum na venda de veículos de luxo a realização de um depósito prévio à
entrega do bem, como garantia de compra. Alega que agiu de boa-fé. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema. Alega que não participou da operação de
importação. Alega que um leigo não tem obrigação ou expertise para saber se o
importador tem ou não condições econômicas-financeiras para comercializar os bens
que oferece. Alega que não ocorreu nenhuma parceria entre a impugnante e a pessoa
jurídica importadora.
5. Alega a não ocorrência de Dano ao Erário. Reafirma que a pessoa física não pode
figurar na importação por conta e ordem de terceiros. Afirma não ocorrer a quebra de
cadeia do IPI no caso em tela. Alega que não foi ocultado o real adquirente, pois a
fiscalização o identificou por simples diligências. Cita jurisprudência judicial sobre o
tema. Alega ser incabível a responsabilidade objetiva nas sanções administrativas. Cita
doutrina sobre o tema.
6. Alega violação aos Princípios da Capacidade Contributiva, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
7. Peticiona pela anulação do Auto de Infração.
Intimado do Auto de Infração em 07/08/2013, fl. 92, a autuada DIAMOND TRADE
apresentou impugnação conjunta para este Auto de Infração e para o Auto de Infração
do processo 10480.728772/2013-31, em 05/09/2013, juntados às fls. 147 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Afirma que não praticou a importação de veículos usados. Alega que a Aduana possui
capacidade de verificar a entrada de veículos importados. Alega que nos EUA a
indústria sempre utiliza um intermediário pessoa jurídica para a venda ao comprador
final. Tece comentários sobre o sistema legal nacional. Cita jurisprudência judicial
sobre importação de veículos usados. Alega ser inaplicável o Código de Trânsito para
definição de veículo novo ou usado. Alega a ilegalidade da ação da Receita Federal ao
interpretar o Código de Trânsito. Alega que a mera transferência de propriedade não
caracteriza o comprador como destinatário final. Alega que o Brasil deve respeitar a
ordem jurídica americana por força de acordos internacionais.
2. Alega ser incabível a alegação de ocultação do real adquirente, pois sua própria
contabilidade registrava os pagamentos realizados e as pessoas que compravam cada
veículo. Afirma que as datas de três das invoices são anteriores às emissões de
certificados de propriedade nos EUA, comprovando que o exportador já detinha a posse
dos veículos. Alega que o próprio Fisco afirma não haver prova contra a empresa. Cita o
art. 334, II do CPC. Alega que é ônus do Fisco demonstrar a interposição fraudulenta.
Alega que não há atos normativos que estabeleçam os percentuais de adiantamentos
permitidos. Afirma que os sócios da empresa possuem capacidade financeira para
realização das importações autuadas.
3. Peticiona pela improcedência do Auto de Infração.
É o relatório.
Intimados da respectiva decisão, o Recorrente JORGE CARRIÇO MARINHO DE
SOUZA apresenta recurso voluntário mantendo os argumentos apresentados em sede de
impugnação, acrescentou que a decisão recorrida deixou de debruçar sobre sua ilegitimidade
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

para figurar no polo passivo da autuação citando jurisprudência do CARF no sentido de que não
pode ser imputado à pessoa física o ônus de comprovar a origem e disponibilidade de valores
empresas pela importadora, bem como a ausência de dolo e conluio requisitos essenciais para
configuração da interposição fraudulenta.
Por sua vez, a DIAMOND TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES LTDA, mantém a integra dos argumentos da
impugnação, inclusive, trazendo aos autos matéria estranha à discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Do Recurso Voluntário do Recorrente JORGE CARRIÇO MARINHO DE
SOUZA.
O recurso é tempestivo e passo à analise.
Conforme relatado, cuida-se de Auto de Infração lavrado em desfavor de JORGE
CARRIÇO MARINHO DE SOUZA E DIAMOND TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES LTDA., ambos solidários na presente autuação em
que se aplicou a pena de perdimento prevista no art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76 e,
pelo consumo da mercadoria, o perdimento foi convertido em multa nos termos do art. 23, V, §
3° do Decreto-lei n° 1.455/76.
Diante dos fatos verificados em auditoria, a Fiscalização entendeu que a
importação registrada por meio da DIno.08/1243304-6,em nome da empresa DIAMOND
TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES
LTDA, teve como real importador JORGE CARRIÇO MARINHO DE SOUZA, o qual seria o
verdadeiro adquirente das mercadorias importadas.
Em análise das impugnações apresentadas pelos Recorrentes, a 16a TURMA DA
DRJ08 manteve os fundamentos da autuação entendendo pela interposição fraudulenta e contra a
referida decisão, insurge o Recorrente JORGE CARRIÇO MARINHO DE SOUZA por meio de
recurso voluntário mantendo os argumentos apresentados em sede de impugnação, acrescentando
que a decisão recorrida deixou de debruçar sobre sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da autuação. Cita jurisprudência do CARF no sentido de que não pode ser imputado à pessoa
física o ônus de comprovar a origem e disponibilidade de valores empresas pela importadora,
bem como a ausência de dolo e conluio, requisitos essenciais para configuração da interposição
fraudulenta. Contudo, as alegações não merecem prosperar, senão vejamos.
Argui o Recorrente que não se trata de pessoa jurídica ocultada na operação de
importação, mas sim mero cliente consumidor no mercado de importação de veículos de luxo,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

situação esta de mercado restrito em que a pessoa física não pode ser responsabilizada – na
condição de adquirente de bem importado – a comprovar a origem e disponibilidade efetiva dos
valores empregados pela importador na operação de comércio exterior. Assim, argui sua
ilegitimidade e cita acórdão no 3402-007.0881 deste Colegiado para amparar suas alegações.
Ademais suscita que, quando há duplicidade de sujeitos passivos, este Colegiado
tem posição firmada acerca da necessidade de individualização das condutas par aplicação de
penalidade e que não houve demonstração de qual seria o ilícito praticado, uma vez que apenas
teria adiantado valores para importadora.
Ocorre que tais argumentos não encontram respaldo com os fatos apresentadas
pelo próprio Recorrente e as provas dos autos.
Conforme se apurou e confessado pelo Recorrente, não se trata de mera aquisição
de mercadoria importada, ambos os recorrentes afirmaram que a importação objeto da o DI n°
08/1243304-6 registrada em 13/08/2008 ocorreu por conta e ordem do Recorrente JORGE
CARRIÇO, vejamos fatos incontroversos:
 Pagamento cliente em 06/06/2008 – R$ 64.000,00 (fl. 49);
 Fechamento do câmbio em 16/06/2008 – R$ 63.497,00;
 Pagamento cliente em 13/08/2008 – R$ 30.000,00 (fl. 49);
 Registro da DI em 13/08/2008 – valor aduaneiro R$ 62.596,78
 Nota Fiscal de Entrada em 20/08/2008 – R$ 131.563,95;
 Nota Fiscal de Saída em 20/08/2008 – R$ 136.959,00.
Não há dúvida que a importação foi de fato integralmente paga pelo Recorrente
JORGE CARRIÇO, a quem a mercadorias foi remetidas logo após o desembaraço, não sendo
este identificado como real adquirente.

1 Acórdão no 3402-007.088
Relator: PEDRO SOUSA BISPO
Data da Sessão: 19/11/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2004
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA OU
BENEFÍCIO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
Cabível a exclusão do polo passivo de responsável apontado no auto de infração sem
que tenha havido a demonstração do seu vínculo de responsabilidade com a infração.
Não tendo havido a comprovação do efetivo cometimento da infração, mas tão
somente a presunção legal de sua ocorrência, não se poderia falar em concorrência de
outrem para a prática da infração ou que esta tivesse trazido benefício a terceiro (art.
603 do Regulamento Aduaneiro/2002).
A obrigação de comprovação de origem lícita dos recursos aplicados nas operações de
importação é somente do importador, sob pena de presunção de interposição
fraudulenta, não podendo ser estendida a outras pessoas físicas ou jurídicas sem
expressa previsão legal.
Recurso voluntário provido
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

O conjunto probatório constantes nos autos, tais como comprovantes dos
depósitos bancários, explicações fornecidas pela própria empresa e nota fiscal, demonstram que
não se trata de importação regular com posterior venda no mercado interno da mercadoria
importada, tampouco tratar-se de importação por encomenda à encomendante predeterminado
nos termos do artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1861/2018 e que os valores adiantados
configuraria garantia, conforme pretende o Recorrente.
Primeiro porque, as disposições contidas no artigo 3o da Instrução Normativa RFB
no 1861/2018 não se aplicam ao caso em tela, eis que fatos geradores ocorreram em 13/08/2008.
Segundo porque, para que se falasse em importação por conta e ordem de terceiros ou por
encomenda de forma regular, deveriam ser cumpridas diversas formalidades, exatamente para
que revele o real adquirente da mercadoria, deixando este de ocultar-se à sombra do importador.
Há que se ressaltar que sequer foi apresentado contrato entre os Recorrentes.
Assim, uma vez que a importação ocorreu sem que fossem utilizados
recursos próprios da empresa DIAMOND TRADE, mas sim recursos do Recorrente JORGE
CARRIÇO, restou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros, na forma do art.
27 da Lei no. 10.637/2002, infração penalizada com a pena de perdimento das
mercadorias, por configurar dano ao erário, conforme previsão legal do inciso V do Decreto-
lei n.o 1.455/1976, com a redação pela Lei n.o10.637/2002.
No que tange à penalidade, uma vez que a mercadoria não pertence mais ao
Recorrente, a pena de perdimento foi convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro,
como determina o §3o,do artigo 23, do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada
pelo artigo 59 da Lei n.o 10.637/2002, vigente à época.
Como decorrência lógica e por se tratar do real adquirente das mercadorias
importadas, o Recorrente JORGE CARRIÇO é legitimo e solidário da penalidade imposta, nos
termos do artigo 27 da Lei no 10.637/2002, c/c o inciso V, do artigo 95 do Decreto-lei no
37/1966, com a redação introduzida pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, não havendo
que se falar em sua ilegitimidade.
“Art. 95. Respondem pela infração:
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.”
Na que tange a inexistência de fraude e simulação e que a autoridade fiscal não
aponta qual seria o evento fraudulento praticado pelo Recorrente, inexistindo dano ao
erário, há que se registar que o caso em tela trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja,
independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.”
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e não tem relação direta com à arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro, violado a partir
da ocultação do verdadeiro importador.
Assim, ao contrário do que sustenta o Recorrente, ainda que não exista qualquer
impacto direto na tributação – Imposto de Importação – a aplicação da pena de perdimento para
os casos de ocultação do real importador tem por objetivo preservar as regras de controle
aduaneiro, a fim de que não haja atuação ilícita na área de comércio exterior.
Neste sentido, não há que se falar em razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da penalidade uma vez que nos súmula no 160 do CARF a aplicação da multa
substitutiva da pena de perdimento independente da comprovação de recolhimento de tributos.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.454, 3302-006.328, 9303-006.509, 3201-003.645, 3402-005.132, 9303-
006.343, 3401-004.381 e 3402-004.684.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Do Recurso Voluntário do Recorrente DIAMOND TRADE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES LTDA.
O recurso é tempestivo e passo à analise.
Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente DIAMOND TRADE, traz em
traz em seu recurso voluntário matéria estranha à discussão, igualmente como o fez em sede de
impugnação.
Isso porque traz todo um tópico destinado a discutir “DO IVIÉRITO DAS
IMPORTAÇÕES NÃO AUTORIZADAS DE BENS ORIGINÁRIOS DO EXTERIOR” em que
discorre sobre importações não autorizadas em veículos usados, o que não é objeto de discussão
nos autos. Assim por se tratar de matéria estranha aos autos, deixo de conhecer o recurso neste
ponto.
No que tange aos demais pontos recursais, a Recorrente não apresenta recurso
específico da DI n° 08/1243304-6 fazendo de forma genérica, inclusive, em relação a outras
importações relacionadas e se limita em arguir que não há que se falar em ocultação do sujeito
passivo, real vendedor, do comprador ou do responsável.
Aduz que sem sua contabilidade está lançado o valor dos adiantamentos e
declaração do comprador do bem, que na legislação por conta e ordem ou por encomenda não
existe normativo que declare os percentuais de podem ser recebidos como adiantamento e que os
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

sócios possuem recursos financeiros para realização das importações, razão pela qual não pode
prosperar a penalidade. Contudo, razão não lhe assiste.
Tal como já demonstrado neste voto, os comprovantes dos depósitos bancários, as
explicações fornecidas pela própria empresa e pelo real adquirente, nota fiscal e demais
documentos não deixam dúvidas da interposição fraudulenta na importação.
O Recorrente JORGE CARRIÇO foi de fato o responsável pelo pagamento
integral da mercadoria importada e a quem a mercadorias foi remetidas logo após o
desembaraço, não sendo este identificado como real adquirente na DI. Tal fato é, inclusive,
incontroverso, pois ambos reconhecessem que o veículo foi importado exclusivamente para ele e
que na contabilidade da empresa havia tal identificação.
Entretanto, o que não se atentaram é que o procedimento adotado e, que ao que
tudo indica ser uma prática comum da Recorrente DIAMOND TRADE – em face da
generalidade da peça recursal – foi irregular e as regras da legislação aduaneira não foram
observadas, sendo certo que não há como sustentar no caso a importação por conta e ordem de
terceiros ou por encomenda de forma regular, uma vez que deveriam ser cumpridas diversas
formalidades, exatamente para que revelasse o real adquirente da mercadoria.
Reitera-se, que ficou comprovado que a importação ocorreu sem que fossem
utilizados recursos próprios da empresa DIAMOND TRADE, mas sim recursos do Recorrente
JORGE CARRIÇO, sendo certo que o argumento de que sócios da empresa possuem condições
financeiras para realização das importações não tem qualquer pertinência ao caso concreto e não
foi fato motivador para a tipificação aplicada.
Neste contexto, não há qualquer irregularidade na aplicação da penalidade, haja
vista a interposição fraudulenta de terceiros, na forma do art. 27 da Lei no. 10.637/2002, infração
penalizada com a pena de perdimento das mercadorias, por configurar dano ao Erário, conforme
previsão legal do inciso V do Decreto-lei n.o 1.455/1976, com a redação pela Lei n.o10.637/2002.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário do Recorrente JORGE
CARRIÇO MARINHO DE SOUZA e negar provimento ao recurso, bem como voto em
conhecer parcialmente do recurso voluntário da Recorrente DIAMOND TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES LTDA. e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.433 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728773/2013-85

Fl. 248
DF CARF MF
Original